Tribunal: TJSP
Processo: 2155774-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155774-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são
agravantes INDUSTRIA DE MOVEIS COSMO LTDA e ANGELO BALDISSERA,
é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155774-91.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 44.754 - Cida
2
VOTO No: 44.754
AGRV.No: 2155774-91.2020.8.26.0000
COMARCA: Votuporanga
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Reinaldo Moura de Souza
AGTE. : Indústria de Móveis Cosmo Ltda. e outros
AGDO. : Itaú Unibanco S/A.
Execução
de
título
executivo
extrajudicial.
Devedora principal em recuperação judicial.
Pretensão de suspensão da execução em face
do avalista. Possibilidade. Avalista empresário
individual abrangido pela Recuperação Judicial.
Unicidade de patrimônio da pessoa física e
jurídica do avalista, que impõe a suspensão da
execução.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que determinou o prosseguimento em face do coobrigado Ângelo
Baldissera.
Defende a possibilidade de suspensão dos atos
executivos, também, em face do devedor solidário, considerando-se que é
produtor rural e integrante do Grupo Econômico Cosmo, a quem foi deferida a
Recuperação Judicial.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo e com a apresentação de contraminuta.
É a suma do necessário.
De início, entende-se ser cabível à espécie o agravo de
instrumento, por se tratar de decisão proferida em sede de execução de título
extrajudicial, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
No mérito, assiste razão ao recorrente.
Pelo que se vislumbra dos autos, o agravante pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155774-91.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 44.754 - Cida
3
física é avalista da devedora principal Indústria de Móveis Cosmo Ltda., que se
encontra em regime de recuperação judicial (fl. 111).
É pacífica a orientação de que a mera homologação da
recuperação judicial em favor da devedora principal não constitui obstáculo ao
prosseguimento da execução contra o devedor solidário. Salienta-se, ainda, que
tal posição restou consolidada pelo verbete da Súmula no 581, do C. Superior
Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
No caso dos autos, é de se considerar que o
processamento da Recuperação Judicial foi deferida nos seguintes termos, nos
autos do processo no1010514-79.2019.8.26.0664, da 1a Vara Cível de
Votuporanga:
“(...) Assim, DEFIRO o processamento da Recuperação
Judicial das empresas autoras: Indústria de Móveis
Cosmo
EIRELI- CNPJ 46.596.664/0001-66; New
CosmoIndústria
de
Móveis
EIRELI-
CNPJ-
31.686.680/0001-72; André Luiz Baldissera EIRELI-
CNPJ- 15.184.335/0001-84; Baldissera Participações e
Empreendimentos LTDA- CNPJ- 12.207.624/0001-63;
Ângelo Baldissera- ME- CNPJ- 34.860.167/0001-44 e IE
624.009.388.110; Aparecida Morceli Baldissera ME-
CNPJ- 34.859.783/0001-85 e IE624.009.379.110; André
Luiz Baldissera ME- CNPJ- 34.937.694/0001-00 e IE
624.009-397.111;
Vanessa
Baldissera
ME-
CNPJ-
34.859.730/0001-64 e IE 624.009-360.112 e Thaís
Baldissera
ME-
CNPJ-
34.859.706/0001-25
e
IE
624.0009.350.118. Nomeio como Administrador Judicial a
F.
REZENDE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA,
CNPJ
19.752.868/0001-76,
representada por Frederico Antônio Oliveira Rezende
(frederico@fraj.com.br). O administrador deve ofertar
proposta de remuneração. Determino a suspensão de
todas as ações ou execuções contra os devedores pelo
prazo de 180 dias, a partir da publicação desta decisão.
Fica suspenso o curso da prescrição da pretensão de
cobrança ou execução em face dos devedores (art. 6 da
Lei 11.101/05). Terá prosseguimento no juízo no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155774-91.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 44.754 - Cida
4
estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida (§ 1o, do art. 6 Lei 11.101/05) ou verba trabalhista
(§2o do art. 6 da Lei 11.101/05), mas se veda constrição
patrimonial, sem autorização deste juízo. As execuções
fiscais não são suspensas com o deferimento da
recuperação (§7o do art. 6 da Lei 11.101/05). (...).
Ou seja, a r. decisão proferida em recuperação judicial
determinou a suspensão da execução em face da pessoa jurídica de Ângelo
Baldissera, não mencionando a pessoa física que a representa, contudo, por se
tratar de empresa individual, não há distinção entre o patrimônio da pessoa
física e da empresa que se encontra em recuperação judicial, ocorrendo
unicidade patrimonial, para impor a suspensão da execução, também, em face
do executado Ângelo Baldissera.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de suspensão
do andamento da execução em relação às pessoas
físicas
avalistas.
Irresignação
destas.
Cabimento.
Empresários Rurais Individuais que foram beneficiados
pela recuperação judicial do grupo. Empresa individual é
mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural
a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de
vista fiscal. Em razão disso, o empresário individual não
deixa de ser pessoa física, tanto é assim que não há
distinção entre seu patrimônio pessoal e o da pessoa
física. Tendo em vista o deferimento da recuperação
judicial
dos
empresários
rurais,
incabível
o
prosseguimento da execução também em relação às
pessoas
físicas
executadas.
Precedentes.
Decisão
reformada. Recurso provido, prejudicado o agravo
interno”.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134363-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155774-91.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 44.754 - Cida
5
Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Decisão suspendeu execução em relação ao executado
pessoa física
Pretensão de prosseguimento da
execução, por não estar o executado no polo ativo da
recuperação judicial Empresa individual e pessoa física
titular da empresa Ausência de personalidades jurídicas
distintas Mera ficção jurídica para pessoa física praticar
atos comerciais Impossibilidade de prosseguimento da
execução, incidindo a suspensão em face do executado,
conforme determinado na recuperação judicial Recurso
negado”.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113326-06.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)
Nessa esteira, acolhe-se o recurso examinado para se
deferir a suspensão da execução, também, em face do executado Ângelo
Baldissera.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica